Tribunal: CARF
Processo: 12448.725182/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS CUJO BENEFICIÁRIO, DIVERSO DO CONTRIBUINTE, NÃO FOI APONTADO NA DIRPF COMO DEPENDENTE. INCABÍVEL.
Não podem subsistir deduções de pagamentos de serviços médicos que tem por dependente pessoa diversa do contribuinte, não apontada em sua DIRPF como dependente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE. ALEGADO ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
A inclusão de dependente na declaração de ajuste anual pressupõe atividade interpretativa, não se reduzindo a simples erro material, identificável de plano e corrigível a qualquer momento.
IRPF. DEDUÇÕES COM PLANO DE SAÚDE NO EXTERIOR. DEPENDENTE.
Não é possível a dedução do Imposto de Renda das despesas com plano de saúde do dependente no exterior, por falta de previsão legal.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ALUGUEL. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DESDE QUE CONSTANTES DE FATURA HOSPITALAR, EMITIDA NO BRASIL.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Somente é possível a dedução de despesas com serviços de outros profissionais não listados na lei e despesas relativas a tratamento de saúde se tais dispêndios forem realizados por motivo de internação (seja ela em hospital ou em residência) e integrem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar no Brasil.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RESPIRATÓRIOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A previsão legal de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de pagamentos efetuados a titulo de despesas médicas não abrange despesas com aluguel de equipamentos e aparelhos respiratórios e similares.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725182/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.389 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA HENRIQUETA DO AMARAL FONSECA LOBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS CUJO BENEFICIÁRIO, DIVERSO
DO CONTRIBUINTE, NÃO FOI APONTADO NA DIRPF COMO
DEPENDENTE. INCABÍVEL.
Não podem subsistir deduções de pagamentos de serviços médicos que tem por
dependente pessoa diversa do contribuinte, não apontada em sua DIRPF como
dependente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE. ALEGADO ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
A inclusão de dependente na declaração de ajuste anual pressupõe atividade
interpretativa, não se reduzindo a simples erro material, identificável de plano e
corrigível a qualquer momento.
IRPF. DEDUÇÕES
COM PLANO DE SAÚDE NO EXTERIOR.
DEPENDENTE.
Não é possível a dedução do Imposto de Renda das despesas com plano de
saúde do dependente no exterior, por falta de previsão legal.
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE
ENFERMAGEM, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ALUGUEL. POSSIBILIDADE
DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO E TRATAMENTO
DESDE QUE CONSTANTES DE FATURA HOSPITALAR, EMITIDA NO
BRASIL.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Somente é possível a dedução de despesas com serviços de outros profissionais
não listados na lei e despesas relativas a tratamento de saúde se tais dispêndios
forem realizados por motivo de internação (seja ela em hospital ou em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725182/2014-69
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

residência) e integrem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar no
Brasil.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
ALUGUEL
DE
EQUIPAMENTOS
RESPIRATÓRIOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A previsão legal de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de
pagamentos efetuados a titulo de despesas médicas não abrange despesas com
aluguel de equipamentos e aparelhos respiratórios e similares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF) no. 2013/08720393930951197(e-fls. 36/43), referente à
Declaração de ajuste do IRPF 2013, ano-calendário 2012, lavrada para cobrança do IRPF
Suplementar, multa de ofício e juros de mora, em razão de terem sido verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – Valor: R$ 8.228,11. Motivo da
glosa: Petros: Valor refere-se a não dependente (Rodrigo de Albuquerque Lobo).
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 79.422,20.
Despesas Glosadas: Petróleo Brasileiro SA (R$ 984,67), Willians Carlos Xavier de
Almeida (R$ 337,96), Consultório Médico Botafogo (R$ 800,00), José Guilherme de
Farias Feres (R$ 428,00), John P Giordano (R$ 7.876,45), John N. Sciretta (R$
37.010,77), Charles S. Flynn (R$ 3.884,08), Mutua dos Magistrados do Estado (R$
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

3.312,11), MM Clínica Neurológica Ltda. (R$ 600,00), Sleep Health Center (R$
100,89) e Cross Blue Shield of Massachusets (R$ 24.087,27).
Motivo da glosa: Falta de comprovação ou de previsão legal para dedução.
Complementação dos Fatos:
Petróleo Brás SA (Plano de Saúde): desconsiderada participação de não dependente
para o imposto de renda (Rodrigo). MM Clínica Neurológica, Mútua, Willians C X
Almeida, Clínica Roberto R Cavalcanti e José Guilherme F Feres: referem-se a não
dependente.
John P Giordano, John Sciretta, Charles Flynn, Sleep Center: sem previsão legal para
dedução (enfermeiro, assistente social, aluguel).
Cross Blue: plano de médico no exterior. (e-fls. 69)
Tendo sido intimada em 22/11/2014 (AR/e-fls. 44), em 23/06/2014, a Recorrente
apresentou Impugnação (e-fls. 2/8), com os seguintes argumentos, em síntese, aqui reproduzidos
do relatório da decisão de piso:
- É mãe e curadora do Sr. Paulo Antônio Fonseca de Albuquerque Lobo (sentença que
concede a curatela anexada);
- O Sr. Paulo sofre de síndrome de Transtorno Esquizoafetivo, complicada por síndrome
metabólica caracterizada por hiperlipidemia, hipertensão e obesidade mórbida, razão
pela qual recebe tratamento no Hospital McLean, em Massachusetts, EUA, desde 20 de
abril de 2004;
- Por se tratar de dependente da impugnante, todas as despesas médicas do Sr. Paulo são
deduzidas na declaração de ajuste desta;
- Após a entrega da documentação solicitada, recebeu a Notificação de Lançamento ora
impugnada, a qual não reconheceu parte das despesas médicas realizadas no exterior
pelo Sr. Paulo Lobo, por suposta falta de previsão legal;
- São dedutíveis os gastos com despesas médicas realizados em função do
descumprimento, pelo Estado, do dever que lhe foi constitucionalmente imposto, de
prestação de serviços de saúde;
- A verba destinada a cobrir tais gastos não pode ser considerada renda, pois ainda que
auferida pelo contribuinte como resultado de seu trabalho, capital ou combinação de
ambos, não representou em instante algum qualquer aumento patrimonial;
- Conforme carta emitida pelo Dr. Alexander Vuckovic, profissional responsável pela
equipe de tratamento de seu filho, o paciente não tem acesso, no Brasil, a esse nível de
atendimento abrangente para seus múltiplos problemas de saúde e psiquiátricos, sendo
necessária sua permanência nos Estados Unidos para tratamento de seu estado crítico de
saúde;
- Não se pode, portanto, exigir que os gastos lançados na Notificação aqui impugnada
estejam submetidos ao imposto de renda;
- De acordo com a carta escrita responsável pelo Dr. Alexander, o Sr. Paulo “está
acompanhado por uma equipe de tratamento interdisciplinar”, que inclui o Dr. Kurt
Brenner (tratamento de psicoterapia individual), o Sr. Charles Flynn, RN e o Sr. Jay
Giordano, que atuam no acompanhamento do caso, bem como o Sr. John Sciretta, que
supervisiona o apartamento onde o Sr. Lobo vive atualmente;
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

- Todos os profissionais acima são essenciais para o êxito do tratamento;
- Não seria razoável o não reconhecimento da dedução das despesas com os
profissionais acima referidos, pois estes integram a equipe que coordena o tratamento
médico disponibilizado ao paciente;
- Sendo assim, há de se reconhecer a essencialidade das despesas com assistentes sociais
e enfermeiros, visto que produzidas dentro do contexto de um tratamento médico-
hospitalar;
- Cita acórdão do CARF que admite como dedutíveis as despesas com enfermagem em
residência;
- Ressalta que as mesmas despesas realizadas ano após ano já foram consideradas como
dedutíveis anteriormente, por meio de Termo Circunstanciado emitido, relativo ao IRPF
2008, ano-calendário 2007;
- O único empecilho à dedução das despesas com os Srs. Charles Flynn e John Sciretta
apontado no citado Termo Circunstanciado foi o fato de terem sido realizadas em ano-
calendário diferente;
- A Despesa com o Sr. John Giordano, realizada no ano-calendário de 2007, foi
devidamente reconhecida e deduzida do imposto de renda devido;
- Quanto ao aluguel de residência constante na nota do profissional John Sciretta,
esclarece que a residência é na verdade um anexo do Hospital McLean, conforme
mencionado na carta do Dr. Alexander Vuckovic;
- Conforme detalhamento constante da Nota Fiscal do Sr. John Sciretta, a referida
residência oferece estrutura e suporte a adultos em tratamento por enfermidade mental;
- O pagamento do aluguel corresponderia ao pagamento da estadia no quarto do próprio
Hospital, sendo sua separação apenas um método adotado pelo hospital para tratamento
de alguns casos médicos;
- Não cabe ao Fisco julgar os aspectos de tal tratamento;
- No que tange às despesas com Petróleo Brasileiro SA plano de saúde (R$ 1.572,19),
MM Clínica Neurológica Ltda. (R$ 600,00), Mutua dos Magistrados do Estado (R$
5.769,23), Willians Carlos Xavier de Almeida (R$ 1.040,00), Clínica Roberto
Cavalcanti (R$ 1.100,00) e José Guilherme de Farias Feres (R$ 800,00), a glosa não
merece prosperar, uma vez que foram integralmente suportadas pela contribuinte;
- Protesta pela juntada posterior de documentação complementar, em homenagem ao
Princípio da Verdade Material.
Em 06/11/2014, foi apresentada petição (e-fls. 51), requerendo a juntada dos
seguintes documentos:
(i)
Mútua Magistrados do Estado (R$ 5.769,23) – contendo as informações
separadas em nome da recorrente e de Rodrigo de Albuquerque Lobo, com
as informações dos pagamentos realizados e reembolsos, e-fls. 52/56;
(ii)
Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de Renda na
Fonte ano-calendário 2012, emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro em favor da recorrente;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

(iii)
Nota Fiscal emitida pela MM Clinica Neurológica (R$ 600,00) referente a
Consulta Médica com menção ao cheque e Banco, em nome de Rodrigo de
Albuquerque Lobo– e-fls. 59,
(iv)
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, emitido pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social –
PETROS (e-fl. 61/62), ano-calendário 2012, em favor de Rodrigo de
Albuquerque Lobo, contendo informação sobre despesas médicas nos
valores de R$ 984,67 (Rodrigo de Albuquerque Lobo) e R$ 587,52 da
dependente Maria Henriqueta do Amaral Fonseca Lobo (cônjuge); e saldo
de empréstimo Petros em 31/12/2012, no valor de R$ 78.984,49;
Benefícios de Previdência Privada (Petros) com informações sobre
Rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido: Contribuição
previdência privada R$ 8.228,11 e Rendimentos isentos e não tributáveis
(rend moléstia grave/invalidez acidentária/auxílio doença) no valor de R$
100.715,23.
Em 29/01/2018, a 6a Turma da Delegacia de Julgamento de Brasília proferiu o
Acórdão no. 03-78.610 (e-fls. 68/76), sem ementa, julgando a impugnação improcedente,
mantendo o lançamento.
A Recorrente foi intimada em 24/09/2018, conforme AR (e-fls. 80).
Em 23/10/2018, a Recorrente, por meio de seus procuradores constituídos,
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 84/288), apresentando os seguintes argumentos, em
síntese:
DA SUPOSTA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
 A decisão recorrida entendeu, equivocadamente, que a Recorrente não
teria apresentado argumentos relacionados à glosa relativa à despesa com
Cross Blue Shield of Massachusets. Contudo, a recorrente teria impugnado
de forma genérica todas as glosas referentes às despesas de saúde com seu
filho,
 Para esta despesa, especificamente, juntamente com o recurso foram
apresentados comprovantes (e-fls. 152/189) e tradução juramentada (e-fls.
117/151.
DAS DEDUÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI E DESPESAS
MÉDICAS DE PESSOA SUPOSTAMENTE NÃO DEPENDENTE DA
CONTRIBUINTE
 Esclarece que é casada sob o regime de comunhão universal de bens com o
Sr. Rodrigo de Albuquerque Lobo, que é considerado como seu
dependente;
 Apresenta, com o recurso, cópia da Certidão de Casamento (e-fls. 116);
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

 Por um erro material, a recorrente teria deixado de informar o Sr. Rodrigo
como seu dependente,
 Requer sejam consideradas as despesas de Previdência Privada e FAPI e
despesas médicas do cônjuge dependente;
 Destaca que as despesas médicas parcialmente reembolsáveis pela Mútua
dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (e-fls. 2) com: Willians
Carlos Xavier de Almeida (R$ 337,96), Consultório Médico Botafogo
(Clínica Roberto Robalinho Cavalcanti Ltda.) (R$ 800,00) e José
Guilherme de Farias Feres (R$428,00), estão discriminadas na fatura do
plano de saúde (e-fls. 52/64).
DA OBRIGAÇÃO ESTATAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE – DEPENDENTE
 Ressalta que a CR/88 estabelece que o direito à saúde é direito
fundamental, e que para se atingir a justiça fiscal é indispensável que a
tributação observe o princípio da capacidade contributiva, permitindo que
as despesas anuais com saúde e educação do contribuinte e seus
dependentes possam ser deduzidas da base de cálculo do imposto de
renda;
 Que a declaração do Dr. Alexander Vuckovic, datada de 26/04/2013
justifica a manutenção do tratamento de saúde do Sr. Paulo Lobo,
dependente da recorrente nos EUA, devendo ser admitidas as deduções
das despesas com o referido tratamento médico;
DAS
DESPESAS
MÉDICAS
DE
DEPENDENTE
NÃO
RECONHECIDAS POR SUPOSTA FALTA DE PREVISÃO LEGAL
 As glosas foram promovidas e mantidas pela decisão de piso em razão da
legislação brasileira não permitir a dedução de despesas com assistentes
sociais e enfermeiros. A glosa referente ao aluguel relativo a internação
em residência, apenas pode ser deduzido quando consta de fatura emitida
por estabelecimento hospitalar;
 Contudo, a recorrente defende que as previsões restringem indevidamente
o seu direito e reitera as declarações apresentadas pelo médico no sentido
de que o dependente é tratado por uma equipe multidisciplinar, que
depende de supervisão e tratamento de psicoterapia individual, bem como
de acompanhamento constante, sendo que todos os profissionais são
essenciais para o êxito do tratamento;
 Requer sejam consideradas as despesas com os profissionais John
Giordano (R$7.876,4), John N. Sciretta (R$ 37.010,77), Charles S. Flynn
(R$ 3.884,08) e Sleep Health Center (R$ 100,89), pois são profissionais
integrantes da equipe que coordena o tratamento médico disponibilizado
ao paciente e de suma importância para o sucesso do tratamento;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

 Cita o Acórdão 3802-001.948, que considerou a despesa com enfermeiro,
para acompanhamento diário e ininterrupto do dependente submetido a
tratamento, quando expressamente determinado em relatório médico;
 Sobre a despesa com aluguel da residência, no valor de R$ 37.010,77,
destaca que é um apartamento contíguo ao Hospital McLean, sendo
praticamente um anexo, que permite o acompanhamento permanente da
equipe que faz o tratamento, administração de medicamentos, realização
de terapias, etc.
 O fato de o referido valor constar em fatura emitida em nome do
profissional John Sciretta, responsável pela supervisão do local, não
desclassifica o contexto do tratamento hospitalar, que o Sr. Paulo Lobo
está submetido desde 2004;
 Menciona a fiscalização realizada anteriormente (IRPF 2008) e a
permissão de algumas deduções de despesas;
 Requer o reconhecimento de todas as despesas glosadas.
Em 28/09/2023, foi apresentada petição nos autos requerendo a juntada de
procuração dos novos patronos.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, de modo que dele tomo conhecimento.
2. Da dedução de Previdência Privada e Fapi e Despesas Médicas em favor
do cônjuge Rodrigo de Albuquerque Lobo
Foram promovidas glosas de despesas da titularidade de Rodrigo de Albuquerque
Lobo, tendo em vista a não inclusão de seu nome como dependente na declaração de ajuste anual
da recorrente.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente afirma que Rodrigo de Albuquerque
Lobo é seu cônjuge, e foi um equívoco (erro material) a não inclusão de seu nome como
dependente na DIRPF, de modo que tais glosas deveriam ser reconsideradas e aceitas as
deduções.
A recorrente apresenta cópia da Certidão de Casamento (e-fls. 116) e afirma que a
própria Receita Federal poderia confirmar que não houve a apresentação de Declaração por
Rodrigo Lobo nesse exercício. Estes esclarecimentos e a Certidão de Casamento não tinham sido
apresentados anteriormente à fiscalização. Na impugnação, a recorrente apenas informou que
teria arcado com as despesas, de modo que, as glosas foram mantidas.
A dedução de Previdência Privada (PETROS) paga em favor de Rodrigo de
Albuquerque Lobo, foi glosada porque ele não foi relacionado como dependente da contribuinte
na sua DIRPF. A decisão de piso manteve a glosa nos seguintes termos:
O documento de fl. 63 anexado pela contribuinte (fl. 63) refere-se a Rodrigo de
Albuquerque Lobo, o qual não foi relacionado como dependente da contribuinte na
declaração de ajuste desta.
Assim, uma vez que não se trata de contribuição cujo ônus tenha sido da contribuinte, o
valor informado no referido documento a título de contribuição à Previdência Privada
não pode ser deduzido pela impugnante.
Portanto, fica mantida a glosa deste valor.
No que diz respeito às despesas médicas de Rodrigo de Albuquerque Lobo foi
apresentada petição às fls. 51, com documentos de e-fls. 52/64, que foram devidamente
analisados pelo acórdão de piso, e mantidas as glosas, também por não se tratarem de despesas
relativas à recorrente ou a dependente. Vale o destaque para a decisão de piso:
Petróleo Brasileiro SA (R$ 984,67)
A contribuinte declarou despesas médicas no valor de R$ 1.572,19, do qual foi aceito
apenas o montante de R$ 587,52. O valor restante (R$ 984,67) foi glosado por se tratar
de despesa relativa a pessoa não dependente da contribuinte.
De fato, o documento apresentado pela impugnante (fls. 61/62) informa que o valor de
R$ 984,67 refere-se a Rodrigo de Albuquerque Lobo, o qual não foi informado pela
contribuinte como seu dependente na declaração de ajuste anual.
A legislação tributária anteriormente transcrita somente admite como dedutíveis, para
fins de imposto de renda, as despesas médicas próprias e com dependentes relacionados
na declaração de ajuste.
Assim, diante da ausência de previsão legal para a dedução de despesas médicas de não
dependentes, fica mantida a glosa deste valor.
Mutua dos Magistrados do Estado (R$ 3.312,11)
O documento comprobatório apresentado pela impugnante (fl. 52) informa que foi pago
ao plano de saúde “Mútua” o valor total de R$ 5.769,23, sendo que, deste montante, R$
2.457,12 referem-se ao seguro de saúde próprio e R$ 3.312,11 referem-se ao plano de
saúde de Rodrigo de Albuquerque Lobo, este último glosado pela Fiscalização.
Dessa forma, pelo motivo já exposto (ausência de previsão legal para dedução de
despesa médica com não dependente), fica mantida a glosa deste valor.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

Destaca-se que o montante relativo ao plano de saúde próprio (R$2.457,12) não foi
objeto de glosa.
MM Clínica Neurológica Ltda. (R$ 600,00)
Os comprovantes apresentados pela impugnante (fl. 59) demonstra tratar-se de despesa
com Rodrigo de Albuquerque Lobo, o qual, conforme já mencionado, não foi
relacionado como dependente da contribuinte na declaração de ajuste desta.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal para dedução de despesas com não
dependentes, como já exposto, a referida despesa não pode ser deduzida pela
contribuinte, ainda que tenha sido suportada por esta, conforme alegado. Fica mantida,
portanto, a glosa deste valor.
Willians Carlos Xavier de Almeida (R$ 337,96), Consultório Médico Botafogo (R$
800,00), José Guilherme de Farias Feres (R$ 428,00)
Conforme mencionado na Notificação de Lançamento, trata-se de despesas relativas a
pessoa não dependente da contribuinte.
Assim, e tendo em vista que não foram anexados pela impugnante documentos relativos
a essas despesas, esta não logrou comprovar que tais despesas seriam dedutíveis na
declaração de ajuste.
Vê-se, portanto, que a fiscalização não discorda das comprovações de despesas
apresentadas, apenas deixou de considerá-las porque Rodrigo Lobo não teria sido indicado como
dependente pela recorrente.
Somente as despesas Willians Carlos Xavier de Almeida (R$ 337,96), Consultório
Médico Botafogo (R$ 800,00), José Guilherme de Farias Feres (R$ 428,00) considerou-se que
não teriam sido apresentados documentos relativos a estas despesas. Contudo, as despesas com
Willians Carlos Xavier de Almeida e José Guilherme de Farias Feres constam dentre os
prestadores de serviço listados pela relação de reembolsos emitido pela Mútua dos Magistrados,
assim como o nome de Clinica Roberto Robalinho Cavalcanti Ltda., outro nome do Consultório
Médico Botafogo, que consta da mesma lista. Em consulta ao CNPJ é possível verificar que o
nome empresarial é Consultório Botafogo Médicos Associados. A recorrente informou que os
recibos originais foram entregues para o plano de saúde para reembolso.
Portanto, entendo que as despesas listadas pela Mútua dos Magistrados estão
comprovadas, mas foram despesas de Rodrigo Lobo, cônjuge da recorrente. Assim, a discussão
se limita à não indicação do cônjuge como dependente na Declaração de Ajuste Anual e se isso
pode ser considerado como erro material, sanável nessa fase do processo administrativo.
A relação de dependência não pode ser legalmente presumida para fins de
tributação do imposto de renda, sendo que, mesmo nos termos da lei, é indispensável que o
contribuinte indique os dependentes que deseja que figurem nessa condição em sua DIRPF. A
certidão de casamento comprova o vínculo matrimonial e a possibilidade de se considerá-lo
como dependente, nos termos da Lei no. 9.250/95, em seu artigo 351. Contudo, a opção de incluir
o cônjuge como dependente tem consequências para a apuração do tributo devido, uma vez que

1 Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão ser considerados como
dependentes:

I - o cônjuge;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

os rendimentos, bens e direitos e dívidas também deverão ser considerados na mesma
Declaração.
Apenas verificando os documentos apresentados nos autos é possível confirmar
que o Sr. Rodrigo de Albuquerque Lobo recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, no valor
de R$ 100.715,23, pagos pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS, conforme
Comprovante de Rendimentos Pagos e de retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano-
calendário 2012, apresentado às e-fls. 63 dos autos. Portanto, a entrega de sua declaração era
obrigatória. Tal obrigação poderia ser suprida com a declaração conjunta ou com a sua indicação
como dependente, como esclarecem as respostas às perguntas 1 e 82, do Perguntas e Respostas
do IRPF de 2013, senão, vejamos:
OBRIGATORIEDADE
001 — Quem está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual relativa ao
exercício de 2013, ano-calendário de 2012?
Está obrigado a apresentar a declaração o contribuinte, residente no Brasil, que no ano-
calendário de 2012:
(...)
2 - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
CÔNJUGE OU FILHO (NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE)
082 — Cônjuge e filho podem apresentar a declaração de rendimentos em conjunto ou,
sem apresentá-la, ficar na condição de dependente do declarante?
Sim. Porém, somente é considerada declaração em conjunto aquela em que estejam
sendo oferecidos à tributação rendimentos sujeitos ao ajuste anual do cônjuge ou filho,
desde que este se enquadre como dependente, nos termos da legislação do Imposto
sobre a Renda.
A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação da declaração
a que porventura estiver sujeito o cônjuge ou filho dependente para fins do
Imposto sobre a Renda.
Atenção:
O cônjuge ou filho que se enquadrar em qualquer das hipóteses de obrigatoriedade
de entrega de declaração e não estiver declarando em conjunto fica dispensado de
apresentá-la, caso conste como dependente na declaração apresentada por outro
cônjuge ou pelos pais, na qual sejam informados seus rendimentos, bens e direitos.
A pessoa física que se enquadrar apenas na hipótese de obrigatoriedade relativa à posse
ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$
300.000,00 (trezentos mil reais), em 31 de dezembro, e que, na constância da sociedade
conjugal ou da união estável, tenha os bens comuns declarados pelo outro cônjuge ou
companheiro, fica dispensada da apresentação da declaração, desde que o valor total dos
seus bens privativos não exceda esse limite.

Portanto, vê-se que a opção de considerar o cônjuge como dependente não tem
reflexo apenas nas deduções permitidas pela legislação, teria impacto nas informações
declaradas pela recorrente e na apuração do tributo devido.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

Erros materiais equivalem a equívocos nos cálculos ou à grafia inexata de
números ou nomes, detectáveis de plano. Diferentemente, entendo que a inclusão de dependente
na Declaração de Imposto de Renda pressupõe atividade interpretativa, cuja eventual correção
não poderia ser realizada no julgamento do recurso voluntário.
Entendo que a recorrente possuía, à época da elaboração da declaração, plena
capacidade de conhecer e de interpretar a legislação tributária, de modo a realizar uma escolha
informada acerca da possibilidade legal de declarar seu cônjuge como dependente, bem como
das vantagens e das desvantagens, dessa opção.
Ademais, no campo administrativo, eventual correção seria teoricamente possível,
antes de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório, pois o recurso voluntário não é
sucedâneo de retificação declaratória, sendo aplicável, por analogia, a Súmula CARF no. 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, entendo que devem ser mantidas as glosas de deduções com o
Sr. Rodrigo de Albuquerque Lobo, despesas com Previdência Privada e Fapi (R$ 8.228,11) e das
despesas médicas - Mútua dos Magistrados do Estado (R$ 3.312,11); MM Clínica Neurológica
(R$ 600,00); Extrato do Plano de Saúde Petróleo Brasileiro S.A Petrobrás (R$ 984,67); Willians
Carlos Xavier de Almeida (R$ 337,96); Consultório Médico Botafogo (R$ 800,00); José
Guilherme de Farias Feres (R$ 428,00), tendo em vista que o cônjuge não foi indicado como
dependente pela recorrente.

3. Das Deduções de despesas médicas em favor do dependente Paulo
Antônio Fonseca de Albuquerque Lobo
3.1.
Plano de saúde no exterior - Cross Blue Shield of Massachusets
A decisão de piso considerou que a contribuinte não teria questionado a glosa das
despesas declaradas com Cross Blue Shield of Massachusets (R$ 24.087,27). Apesar de ter sido
citada juntamente com as outras glosas na Impugnação, a Recorrente não teria comprovado
especificamente esta glosa. Com relação às demais despesas do seu dependente Paulo Antônio
Fonseca de Albuquerque Lobo, a Impugnação trouxe esclarecimentos, fazendo menção ao
Termo Circunstanciado referente ao Exercício de 2008, quando foi fiscalizada sobre despesas
médicas de seu dependente. Ressalta-se que a despesa relativa à Cross Blue Shield of
Massachusets não ocorreu no exercício de 2008, quando foi realizada a fiscalização mencionada.
Em sede de recurso, a Recorrente apresentou documentação para comprovação da
despesa e pugnou pela sua análise, sob pena de ofensa ao princípio da Verdade Material.
Conforme informações constantes do lançamento, a despesa foi glosada em razão de ser plano de
médico no exterior.
A Lei no. 9.250/95 determina que as deduções relativas a planos de saúde apenas
são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda se forem pagas a empresas domiciliadas
no país, senão, vejamos:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Diante do exposto, não é possível admitir a dedução pretendida pela Recorrente.
3.2.
Despesas médicas
Conforme esclarecido pela Recorrente, Paulo Antônio Fonseca de Albuquerque
Lobo é seu filho e dependente, encontrando-se, desde 2004 em tratamento nos Estados Unidos.
As despesas com John P Giordano (R$ 7.876,45), John N. Sciretta (R$ 37.010,77), Charles S.
Flynn (R$ 3.884,08), Sleep Health Center (R$ 100,89) seriam pagamentos realizados em virtude
de tratamento de equipe multidisciplinar realizada no exterior.
As glosas foram realizadas em razão da falta de previsão legal para dedução de
despesas com enfermeiro, assistente social e aluguel.
Conforme Declaração dada pelo médico Alexander Vuckovic (e-fls. 24/25), Paulo
Lobo encontra-se em tratamento realizado por uma equipe multidisciplinar, coordenada por John
N. Sciretta (assistente social clínico) e que os profissionais John P Giordano e Charles S. Flynn
prestam serviços de enfermagem. Outros profissionais também participam do tratamento, porém,
não foram mencionadas despesas específicas para esses profissionais. Foram apresentadas
Invoices (e-fls. 27/29) referentes a pagamentos de 2010 e 2011, que estão, portanto, fora do
período lançado.
Com o recurso voluntário foram apresentados outros documentos referentes às
despesas de 2012. Às e-fls. 216, foi apresentada planilha intitulada Maria Henriqueta 2012
Despesas Médicas, que lista pessoas jurídicas e físicas com valores em dólares e a conversão
para reais. Tais valores não correspondem a despesas lançadas nessa autuação.
Às e-fls. 239, consta a planilha com despesas com John P Giordano (R$
7.876,45), John N. Sciretta (R$ 37.010,77), Charles S. Flynn (R$ 3.884,08).
Às e-fls. 240/267, constam tradução e documentos originais (Invoices), emitidas
por John P Giordano, para o ano de 2012, com a descrição “Suporte à vida independente”.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

Às e-fls. 268/270, constam Invoice emitida por John N. Sciretta, com descrição
Aluguel e Suporte clínico e carta/declaração do profissional, corroborando os valores pagos a
título de aluguel (U$ 14,100.00 por ano) e serviços (U$ 4,800.00 por ano). A tradução
juramentada está às fls. 285/288.
Às e-fls. 272/283, constam Invoices e tradução emitidas por Charles S. Flynn
RN, com descrição dos serviços: consulta individual de enfermagem psiquiátrica, visita
domiciliar, avaliação médica, administração do caso.
Apesar de terem sido juntados novos documentos com o recurso voluntário
(invoices e declarações), entendo que eles não servem para desconstituir as razões usadas pela
decisão de piso para a manutenção das glosas.
A decisão de piso fez a seguinte análise:
John P Giordano (R$ 7.876,45), John N. Sciretta (R$ 37.010,77), Charles S. Flynn (R$
3.884,08), Sleep Health Center (R$ 100,89)
As referidas despesas foram glosadas por ausência de previsão legal (enfermeiro,
assistente social, aluguel).
Conforme declaração de fls. 24 a 25, verifica-se que tais despesas ocorreram no exterior
e são relativas a tratamento interdisciplinar realizado em Paulo Lobo, dependente da
contribuinte.
Tal documento, contudo, não traz qualquer informação sobre valores pagos, mas
apenas menciona que a equipe interdisciplinar inclui “o Sr. Charles Flynn, RN, e o
Sr. Jay Giordano, que atuam no acompanhamento do caso, bem como o Sr. John
Sciretta, que supervisiona o apartamento onde o Sr. Lobo vive atualmente”.
O único comprovante de pagamento apresentado pela impugnante (Invoice) foi emitido
por John N. Sciretta (fls. 27/28) e se refere a despesas realizadas em 2010 e 2011, ou
seja, não dedutíveis no ano-calendário em análise.
Além disso, constata-se que as despesas referem-se a assistentes sociais e
enfermeiro, profissionais não elencados no inciso II, a, do art. 8o da Lei no 9.250/95
e no caput do art. 80 do RIR/99. Portanto, tais despesas não são dedutíveis do
imposto de renda, por ausência de previsão legal. (grifos acrescidos)
Especificamente em relação ao aluguel relativo a internação em residência, cumpre
esclarecer que o valor somente é dedutível quando consta de fatura emitida por
estabelecimento hospitalar.
Com efeito, o “Perguntas e Respostas” da Secretaria da Receita Federal relativo ao
exercício 2013, ano-calendário 2012, na pergunta no 346, esclarece os casos em que os
gastos com internação hospitalar em residência podem ser deduzidos para fins de
apuração do imposto de renda:
INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA
343 — São dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar
efetuados na própria residência do paciente?
É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência,
somente se essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento
hospitalar.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

Por fim, em relação ao Termo Circunstanciado e Despacho Decisório anexados pela
contribuinte (fls. 30 a 35), cumpre esclarecer que seu conteúdo não vincula esta
instância de julgamento.
Conforme destacado pela decisão de piso, de acordo com o art. 8o, inciso II, alínea
“a”, da Lei no 9.250/95, são permitidas deduções relativas a “pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias”. Os enfermeiros e
assistentes sociais não estão compreendidos no rol de despesas passíveis de dedução.
O §2o, inciso I, da mesma lei (retrocitado) dispõe que serão considerados
dedutíveis os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País destinados à cobertura
de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas.
Percebe-se da legislação exposta que os serviços de enfermagem, assistentes
sociais e aluguéis de equipamentos para tratamento de saúde, não foram incluídos na regra
geral de dedutibilidade previsto no art. 8o da Lei no 9.250/95. De acordo com a previsão do
parágrafo, as despesas com hospitalização (em geral) poderiam ser deduzidas se tivessem sido
faturadas por estabelecimento hospitalar no Brasil.
Esta é a interpretação da Receita Federal que, inclusive, reconhece o direito à
dedução mesmo quando essa internação hospitalar for realizada na residência do contribuinte,
conforme o Perguntas e Respostas do IRPF, cuja versão 2020 prevê o seguinte:
INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA
351 – São dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar
efetuados na própria residência do paciente? É dedutível a despesa com internação
hospitalar efetuada em residência, somente se essa despesa integrar a fatura emitida por
estabelecimento hospitalar.
ASSISTENTE SOCIAL, MASSAGISTA E ENFERMEIRO
359 – Podem ser deduzidos os pagamentos feitos a assistente social, massagista e
enfermeiro? As despesas efetuadas com esses profissionais são dedutíveis desde que
realizadas por motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e integrem
a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar. Ou seja, os gastos com enfermeiros
são dedutíveis desde que realizadas por motivo de internação (residencial ou não) do
contribuinte (ou de seus dependentes), desde que tais despesas integrem a fatura emitida
pelo estabelecimento hospitalar.
Apesar de pessoalmente entender que os dispêndios com enfermagem e outros
profissionais são tão necessários quanto os gastos efetuados com os demais profissionais de
saúde listados no art. 8o da Lei no 9.250/95, é imperioso reconhecer o caráter taxativo desta lei,
que não contemplou tais despesas para fins tributários. Assim, o entendimento aplicado ao caso,
conforme exposto, é de se permitir a dedução das despesas com enfermeiros, assistentes sociais e
aluguel desde que tais dispêndios sejam realizados em caso de internação (seja ela em hospital
ou em residência) e que integrem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar no Brasil.
Neste sentido, cito jurisprudência do CARF:

Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS
INDEDUTÍVEIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a despesa com
internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal despesa a
estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de fatura hospitalar,
vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não atenda a esta condição
(CSRF, Acórdão no 9202003.021, sessão de 9/4/2014)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS INDEDUTÍVEIS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM
RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a despesa com
internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal despesa a
estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de fatura hospitalar,
vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não atenda a esta condição.
(Acórdão no 2301-006.272, sessão de 09/07/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM
RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE ENFERMAGEM. POSSIBILIDADE
DESDE QUE CONSTANTE DE FATURA HOSPITALAR.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais
e planos de saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da
legislação de regência.
Somente é possível a dedução de despesas com de enfermagem se tais dispêndios
forem realizados por motivo de internação (seja ela em hospital ou em residência)
e integrem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
(Acórdão no 2201-008.053, sessão de 03/12/2020)

Contudo, considerando que as faturas (invoices) foram emitidas diretamente
pelos profissionais, em outro país, e que estes profissionais não se encontram no rol de
profissionais listados na legislação, não há como se permitir tais deduções.
Melhor sorte não assiste à recorrente para as despesas declaradas pela empresa
Sleep Healthcenters LLC (documentos e tradução juramentada às e-fls. 217/238). Tratam-se de
despesas com aluguel de equipamento CPAP, no ano de 2012, e valores devidos e ajustes em
razão de reembolso de seguro saúde.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725182/2014-69

Além de tudo o que foi exposto, no Brasil, a despesa com equipamento para
apneia do sono (CPAP) não é admitida para fins de dedução de imposto de renda. A legislação
de regência dispõe somente sobre a dedutibilidade de despesas com aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (artigo 8o, §2o, inciso V, da Lei no 9.250/95). Esse é o
entendimento desse tribunal:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
(...)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
RESPIRATÓRIOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A previsão legal de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de pagamentos
efetuados a titulo de despesas médicas não abrange despesas com aquisição de
equipamentos e aparelhos respiratórios e similares.
(2003-002.830 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária. Sessão de 18 de
novembro de 2020)
Dessa forma, entendo que a decisão de piso analisou de forma correta as deduções
apresentada pela Recorrente e, apesar do esforço de comprovação de tais despesas, devem ser
mantidas as glosas.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 316
DF CARF MF
Original